Tribunal: CARF
Processo: 13873.000329/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13873.000329/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE RICARDO DE ARRUDA MIRANDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.850,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 23/25), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Omissão de Rendimentos do Trabalho Com
Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000329/2008-17
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000329/2008-17

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 26/30):
Na impugnação apresentada, fls.01, o Impugnante alega, em síntese, que os valores
pagos a título de pensão foram descontados pela fonte pagadora, conforme decisão
judicial e as despesas médicas foram pagas diretamente aos prestadores conforme
documentos apresentados.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
Serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e que sejam para
tratamento do próprio contribuinte e ou de seus dependente. Artigo 73, § l° e art. 80, §
l°, incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Restabelece-se a dedução quando devidamente comprovados os pagamentos e que se
refere a acordo homologado judicialmente.
MATÉRIA INCONTROVERSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
consoante o disposto no artigo l7 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/07/2010 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/08/2010 (e-fls. 36, 41) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
1- Referente a solicitação indeferida das despesas médicas emitidos por Maria DE
Fátima Xavier da Silva, no valor total de 6.200,00. Informo que os pagamentos foram
efetuados com saque no caixa e informo ainda que seu CPF é 346987791-20 e seu
endereço profissional na data das consultas é: Centro médico de Botucatu - Praça
princesa Isabel numero 92, 9 andar, sala 92. Seu endereço atual é Rua Floriano Peixoto,
558, Centro, Piracicaba/SP, CEP: 13400-520, Tel.: (19) 3434 0479
2 - Referente solicitação indeferida quanto a nota fiscal da clínica de Raul Gonzales, no
valor de R$ 1.850,00 estar sem quitação. A quitação foi providenciada junto a clinica e
está novamente sendo apresentada com o carimbo desta. Informo ainda que segue cópia
do estrato bancário comprovando compensação do cheque de número 920987 emitido
em 15 de janeiro de 2004 e compensado em 19 de janeiro de 2004 no valor exato da
nota.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000329/2008-17

O julgamento de primeira instância restabeleceu a pensão alimentícia e parte das
despesas médicas glosadas no lançamento. A omissão de rendimentos não foi impugnada pelo
sujeito passivo.
Em fase de Recurso, o interessado contesta apenas a glosa das despesas médicas
de R$ 6.200,00 com Maria de Fátima Xavier da Silva e de R$ 1.850,00 com Clínica Dr. Raul
Gonzalez.
Extrai-se da decisão recorrida que os recibos de Maria de Fátima não foram
acatados pelo Colegiado a quo por não indicarem o CPF e o endereço da emitente (e-fls. 12/15).
Com efeito, de acordo com o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a
indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Em fase de Recurso o interessado não apresenta nenhum documento fornecido
pela profissional com o intuito de sanar a exigência apontada, limitando-se a prestar as referidas
informações em sua peça de defesa. Assim, ausentes os requisitos legais nos recibos juntados
aos autos, mantém-se a glosa da referida despesa.
Por outro lado, verifica-se que a nota fiscal e o extrato bancário acostados pelo
recorrente (e-fls. 38/39) são hábeis a comprovar o pagamento de R$ 1.850,00 efetuado à Clínica
Dr. Raul Gonzalez, restando afastada a pendência apontada na decisão recorrida.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.850,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital